Tribunal: STF
Processo: ARE 1507015
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. pressupostos de admissibilidade de embargos de declaração. impossibilidade de rediscussão do mérito. Rejeição dos embargos. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 279/STF, inviabiliza a análise do mérito recursal. O embargante alega omissão no acórdão sobre o direito adquirido à manutenção de auxílio-acidente acumulado com aposentadoria, com base no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão consiste em verificar se os embargos de declaração seriam cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar suposta omissão quanto à alegação de direito adquirido constitucionalmente protegido, considerando-se a impossibilidade de reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 279/STF.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração foram interpostos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, sob o pretexto de sanar omissão, o que é inadmissível. Embargos de declaração não constituem via adequada para reforma do julgado ou para conferir efeitos infringentes a ele, salvo na presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.



    4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e expressa, amparada na jurisprudência do STF, confirmando a inviabilidade de reexame fático em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito e julgada e baixa imediata dos autos à origem. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 279/STF; ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ , Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 ; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023; ARE 1.416.045 AgR-ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Dje 04/10/2023.